Tribunal: TJDFT
Processo: 0715301-25.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM TROCO. DÍVIDAS LIVREMENTE ASSUMIDAS PELO CORRENTISTA. TRANSAÇÃO NÃO FINALIZADA. CANCELAMENTO POSTULADO PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, ao argumento de que o banco não é responsável pelo fato de o autor não possuir dinheiro para pagar a integralidade da sua fatura de cartão de crédito.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que “que não há prova nos autos que faça menção à divergência de conta como causa da demora dos pagamentos. Ao contrário, o recorrente provou que não há divergência nas contas tendo juntado tanto o contrato anterior quanto o novo contrato e, conforme os documentos, são as mesmas contas”. Argumenta que a atitude do recorrido afastou a possibilidade de o recorrente firmar contrato com o banco BRB, fato que configura perda de uma chance e gera o dever de indenizar. Verbera que “o recorrido informou diversas vezes ao recorrente que o dinheiro iria sair em data e horário específico, gerando obrigação contratual e compromisso para tanto”. Assevera que a sentença ignorou os argumentos expostos acerca da Lei do SAC, regulamentada pelo Decreto no 11.034/2022, e os abusos cometidos pelo recorrido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a responsabilidade de instituição financeira pelas dívidas contraídas por correntista após acerto de refinanciamento de empréstimos com troco; (ii) verificar a existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra o autor, em síntese, que possuía dois contratos de empréstimo junto ao banco réu e que recebeu uma proposta de portabilidade do BRB, mais vantajosa. Assevera que por culpa do réu, que prometeu a renovação dos contratos com taxas mais baixas e com troco, teve prejuízos financeiros, pois realizou gastos pessoais contando com os trocos que seriam depositados em sua conta e teve que refinanciar o cartão de crédito. Informa, ainda, que tentou diversos contatos com o banco réu, seja por Whatsapp, mas foi ignorado, ou por SAC, onde passou diversos minutos em diversas ligações aguardando atendimentos e sendo humilhado por funcionários, fatos que lhe causaram danos de ordem extrapatrimonial. Alega que como o dinheiro (troco) não caiu dentro do prazo previsto, pois aguardou do dia 1 ao dia 10 de outubro, cancelou os contratos de refinanciamento.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvado o defeito inexistente e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, I e II, do CDC).
6. Em conversa mantida via WhatsApp entre as partes, o banco recorrido esclareceu que havia divergência entre a conta bancária declinada no contracheque do correntista e a conta bancária constante do cadastro do banco, o que impossibilitou o crédito do troco pactuado (ID 72172509, pág. 23-24). Competia ao recorrido comprovar a alteração da conta bancária, com a juntada de documento apto a confrontar a conta descrita no contracheque do recorrente (art. 373, II, do CPC). Todavia, tal comprovação é irrelevante para o julgamento da demanda, porquanto o recorrente deveria ter agido com maior cautela antes de assumir livremente dívidas, confiando em um crédito futuro, de modo que a sua gestão financeira deveria considerar apenas ativos e receitas efetivamente disponíveis, a fim de evitar eventual inadimplemento ou repactuação do débito do cartão de crédito. Nesse contexto, o consumidor tem o dever de quitar regularmente suas dívidas livremente assumidas, sendo indevida a responsabilização do banco pela demora na liberação do troco pelo refinanciamento.
7. O argumento de perda de uma chance não se revela plausível para modificar o julgado, porquanto o refinanciamento poderia ter sido finalizado com o banco recorrido, que ofereceu taxas e condições melhores que a outra instituição financeira, bastando apenas a simples resolução acerca inconsistência da conta bancária, todavia o recorrente optou por cancelar a operação.
8. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). Embora o banco recorrido não tenha cumprido rigorosamente as disposições previstas no Decreto no 11.034/2022, que estabelece as diretrizes e normas sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor, a falha administrativa, por si só, não enseja compensação moral, pois os aborrecimentos experimentados pelo recorrente foram insuficientes para causar lesões aos atributos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido do valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, I e II; CPC, art. 373, II; Decreto no 11034/2022; CF, art. 5o, V e X.